Tribunal: TJMT
Processo: 1026610-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Denis Lauro Araújo Cardoso, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de outubro de 2019, encontrando-se segregado desde então, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Aduz que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa e não há previsão para realização do julgamento, atraso para o qual a defesa não contribuiu.
Alega que não há justificativa para a segregação do paciente, uma vez que é primário, tem residência fixa na Comarca, onde pode ser localizado a qualquer tempo.
Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de revogar a prisão do paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas (id. 70681967). Juntou procuração.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Relata o impetrante, verifica-se que o paciente o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de outubro de 2019, encontrando-se segregado desde então, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, por portar, para suposto fins traficância a quantia de 15,59 (quinze gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína e 2,435 kg (dois quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, o impetrante não se incumbiu de instruir o presente writ, com documentos aptos a comprovar a ocorrência do injustificado excesso de prazo alegado, e que este decorre de indolência ou desídia do Poder Judiciário.
Cabe ressaltar que se trata de ação mandamental que exige, para sua apreciação, a comprovação documental, de modo que a débil instrução do mandamus impossibilita a plasticidade típica para a liminar esperada e ainda, o torna imprestável para proferir decisão de mérito.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, em decorrência do excesso injustificado de prazo, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a necessidade da manutenção da segregação, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados e suas respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.